Tribunal: TJES
Processo: 5001580-02.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001580-02.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: SEPACO SAUDE LTDA
RECORRIDO: JULIANO COSTA NUNES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES PROFISSIONAIS. CONSULTA MÉDICA QUE VERIFICOU A NECESSIDADE DO AUTOR PASSAR POR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUTORIZAÇÃO PARCIAL DOS PROCEDIMENTOS. PLANO DE SAÚDE ALEGA QUE O PROCEDIMENTO SINOVECTOMIA PARCIAL NÃO ERA NECESSÁRIO, MESMO TENDO A INDICAÇÃO DO ESPECIALISTA. DIVERSOS PROTOCOLOS JUNTO A EMPRESA, VIA ADMINISTRATIVA, SEM SUCESSO. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS: CONDENANDO O RECORRENTE A RESTITUIR À QUANTIA PAGA DE R$1.115,00 (UM MIL CENTO E QUINZE REAIS REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, BEM COMO CONDENOU A PAGAR O VALOR DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – SEPACO). (3). RECURSO RÉ. DA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À AUTOGESTÃO. DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL E DO NÍTIDO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ALMEJA A REFORMA DA R. DECISÃO PROFERIDA MONOCRATICAMENTE PARA AFASTAR POR COMPLETO A CONDENAÇÃO QUE LHE FOI IMPOSTA, PRINCIPALMENTE AO QUE TOCA A INDENIZAÇÃO PELOS SUPOSTOS DANOS SOFRIDOS. SUBSIDIARIAMENTE, PELA REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAIS FIXADOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(4). NO MÉRITO RECURSAL, TRATA-SE DE LIDE NA QUAL A
PARTE RECORRIDA AFIRMA SER PORTADOR DE ARTROSCOPIA DE QUADRIL DIREITO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO SINOVECTOMIA PARCIAL. INDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO REALIZADO PELO MÉDICO DA RECORRIDA E COOPERADO DA RECORRENTE.
“[...] Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. Precedentes. [...]”
(
TJES, AI 024189015068, Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, Julgamento: 26/02/2019, Publicação no Diário: 08/03/2019
). PROFISSIONAL QUE DETÉM O CONHECIMENTO DE QUAL É O MELHOR TRATAMENTO PARA A PARTE RECORRIDA.
“Não cabe a operadora de plano de saúde classificar a urgência da realização de procedimento médico, mas sim ao especialista que acompanha a paciente. [...] Nos termos em que dispõe a jurisprudência desta Corte 'em prestígio ao bem maior que é a vida, é de bom alvitre, ante a urgência do tratamento médico que o paciente necessita, seja-lhe assegurado o custeio, pela administradora do plano de saúde, da internação e acompanhamento médico em hospital não conveniado, que ofereça maior probabilidade de êxito no tratamento recomendado ao usuário.'”
(
TJES, AI 6129001530, Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Disp. no Diário 19/04/2013
). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
, ESPECIALMENTE QUANDO CONSIGNADO PELO PROFISSIONAL QUE A NÃO REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SINOVECTOMIA PARCIAL PODERIA COMPROMETER TODO O PROCEDIMENTO A SER REALIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MATÉRIA DOS AUTOS QUE NÃO SE CONFIGURA COMO MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DA RECORRENTE QUE SE TRADUZ EM VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE DA RECORRIDA. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. MONTANTE

INDENIZATÓRIO FIXADO NO IMPORTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
QUANTUM
ARBITRADO EM VALOR ACIMA DA MÉDIA PARA SITUAÇÕES SEMELHANTES. MINORAÇÃO PARA A QUANTIA DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
(5). SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O MONTANTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (6). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.